Tribunal: TCU
Processo: 007.820/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 737519, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 737519, função null, que teve como objeto Realizar atividades de esporte e lazer para pessoas de todas as idades, através de 4(quatro) núcleos e 2(dois) subnúcleos durante o período de 12(doze) meses, através de contratação de rescursos humanos, aquisição de material de consumo e permanente, eventos e formação e avaliação dos agentes envolvidos. (no da TCE no sistema: 26/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 7691/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU e arts. 11 e 12 da Resolução TCU 344/2022, em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões sancionatória e ressarcitória nesta tomada de contas especial e determinar o arquivamento do seguinte processo, dando-se ciência desta decisão ao Ministério do Esporte e ao responsável: 1. Processo TC- Processo 007.820/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Adolfo Antonio Fetter Junior (XXX.563.900-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.